Tribunal: TJBA
Processo: 8066776-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066776-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS (ART.147, DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI 11.340/06). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS EVIDENCIAM A INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS, PARA OBSTAR A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA As medidas protetivas de urgência e a prisão preventiva no âmbito da violência doméstica se configuram como instrumentos necessários para garantir a integridade física e psicológica da vítima. A reiteração de ameaças e o desrespeito às ordens judiciais impõem a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a eficácia das determinações judiciais. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8066776-88.2024.8.05.0000, tendo como Paciente ORLEAN DA SILVA MENDES, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença – Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER da ordem de habeas corpus e DENEGÁ-LA, nos exatos termos do voto do Relator.